Tribunal: STF
Processo: AI 92546
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
- 1. Execução fiscal. Julgado extinto o primeiro processo sem julgamento do mérito, cessaram os e feitos da citação, notadamente o de interromper a prescrição.
2. Na segunda execução entende-se por válida a citação nela realizada, não aproveitando, para interrupção da prescrição, a citação feita no processo findo.
3. Nega-se provimento ao recurso.